Tribunal: TJMT
Processo: 1012836-45.2024.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012836-45.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Crédito Rural]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CLEVER LEANDRO JAKOBSEN - CPF: 025.494.159-14 (EMBARGADO), SERGIO HEMING JUNIOR - CPF: 035.456.611-30 (ADVOGADO), LAIS DE QUEVEDO CANEZ - CPF: 021.481.590-03 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM ACÓRDÃO QUE ANULA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, mas condenou o banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se há erro material no acórdão que, ao anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, condenou a parte em honorários advocatícios.

III. Razões de decidir:

3. O erro material sanável nos embargos de declaração é aquele evidente, conhecível de plano, que prescinde da análise do mérito, ou que diz respeito a incorreções internas do próprio julgado.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não são cabíveis honorários advocatícios quando há anulação da sentença, uma vez que o processo retorna à fase anterior ao julgamento.

5. Com a anulação da sentença, anula-se também o capítulo decisório referente aos honorários sucumbenciais, não havendo que se falar em condenação em honorários recursais, pois o processo retorna à fase anterior ao julgamento.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de Declaração acolhidos para sanar o erro material.

Tese de julgamento:

"1. Não são cabíveis honorários advocatícios na hipótese de recurso que anula a sentença, pois essa providência torna sem efeito também o capítulo decisório referente aos honorários sucumbenciais. 2. Configura erro material a condenação em verbas sucumbenciais em acórdão que anula a sentença e determina o retorno dos autos à origem."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação de
CLEVER LEANDRO JAKOBSEN
, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à origem para realização de perícia contábil, além de condenar o banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa.

O embargante alega erro material quanto à condenação em verbas sucumbenciais, argumentando que, com a anulação da sentença, não cabe fixação de honorários, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

Certificado o decurso de prazo sem manifestação da parte embargada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que o Banco do Brasil alega erro material no acórdão quanto à condenação em verbas sucumbenciais.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes os requisitos do artigo 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso em exame, verifico que assiste razão ao embargante. O acórdão anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem, mas manteve condenação em honorários advocatícios, o que contraria a jurisprudência consolidada.

É importante destacar que
"O erro material sanável nos embargos de declaração é aquele evidente, conhecível de plano, que prescinde da análise do mérito, ou que diz respeito a incorreções internas do próprio julgado"
. (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 192, de 20 de maio de 2022).

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
"não são cabíveis honorários recursais na hipótese de recurso que anula a sentença, pois essa providência torna sem efeito também o capítulo decisório referente aos honorários sucumbenciais"
(AgInt no AREsp n. 1418198/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva).

Este Tribunal também adota o mesmo entendimento, deixando de fixar honorários quando há anulação da sentença, conforme precedentes citados pelo embargante.

Ante todo o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração para sanar o erro material existente no acórdão embargado, excluindo a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025